Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737402-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALZIRA MATOSO DE ABREU RECORRIDO: JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERCENTUAL DE 10% SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERMO FINAL. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Na ausência de clareza da cláusula contratual, que não prevê o termo final do pagamento dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor equivalente a 10% do proveito econômico obtido na remuneração do contratante, é razoável limitar em 24 meses, na forma da previsão da tabela da OAB/DF para honorários contratuais em ações previdenciárias. 2. O mero inadimplemento contratual, sem implicações no direito de personalidade do ofendido, não gera dano moral. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 85, §2o, do Código de Processo Penal e 22, §2o, da Lei 8.906/94, ao ampliar indevidamente a dedução de tempo para cobrança dos 10% (dez por cento) questionados em primeira instância ao máximo permitido na legislação citada e sem motivação para tanto, registrando-se o aumento de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses na dedução de honorários perante ação de cobrança arbitrada em primeira instância. Pede a manutenção integral dos termos da sentença proferida em primeira instância. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, §2o, do Código de Processo Penal e 22, §2o, da Lei 8.906/94. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028